Tribunal: TCU
Processo: 003.476/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José Jacob Gomes Brandão, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-Estrutura, no exercício de 2014. Em manifestações uniformes, a então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e o Ministério Público especializado sugerem condenar o responsável pelos débitos indicados nos autos e aplicar-lhe multa (peça 40); Considerando, entretanto, o art. 8o da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, no âmbito do Tribunal de Contas da União, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente. Afinal, observa-se que o processo ficou paralisado por mais de três anos no órgão tomador de contas, entre o ato de expedição de ofício comunicando ao responsável a omissão no dever de prestar contas (30/6/2015, peças 8 e 9) e a edição de parecer financeiro propugnando o arquivamento das contas (3/12/2018, peça 7). os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; 201, caput e § 3o, e 212 do Regimento Interno, e nos artigos 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em arquivar o processo e em dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.476/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Jacob Gomes Brandão (CPF XXX.182.364-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Mata Grande /AL. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.